Tribunal: TJDFT
Processo: 0725386-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0725386-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO TIAGO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: HORIDEA STHEFANE LACERDA MARQUES DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo no prazo legal, observando-se o endereço indicado pelo agravante (ID 74085834). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator